Tribunal: STF
Processo: AI 125275
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. RENOVAÇÃO
DOS ARGUMENTOS DO APELO EXTREMO.
RENOVADOS OS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO RECURSAL - SEM, CONTUDO,
NEUTRALIZAREM-SE OS OBSTACULOS AO APELO EXTREMO, QUE JUSTIFICARAM
SEU  TRANCAMENTO, NÃO HÁ COMO ABRIR A VIA EXTREMA.